Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-65.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000179-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), JOEL MEDEIROS DE LIMA - CPF: 012.668.711-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA PATRICIA DUARTE DE MELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS

AUTORIZADORES À
PROLA
Ç
ÃO DA
DECISÃO QUE DECRETOU
E
DAQUELAS
QUE MANTIVERAM A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INACO
L
HIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE D
A GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE
,

DIANTE DE SUA
REITERAÇÃO DELITIVA
E NO FATO DE
ELE
CONTINUAR
EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado,
assim como as decisões que indeferiram o pedido de revogação da sua prisão, devendo
, pois,
ser mantido
por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do
favorecido
, evidenciada n
a gravidade concreta do
s
crime
s
,
em tese, praticados por ele,
na
sua
reiteração delitiva e no fato
de continuar

em lugar incerto e não sabido.

2
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

3
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Antônio
Valdenir

Caliare
em favor de
Joel Medeiros de Lima
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara d
a Comarca de
Juína
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o
paciente teve a pr
isão preventiva decretada em
6
de
novembro
de 2020,
no
s a
uto
s

da

Medida Protetiva de Urgência n. 1002026-95.2020.8.11.0025
,
em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de
Adriana Patrícia Duarte de Melo, cujo pleito de revogação foi indeferido por duas vezes, sendo a última em
23 de novembro de 2021,
impondo-se ressaltar, outrossim,
que o referido decreto prisional
ainda não
foi
cumprido em razão
de o favorecido
encontrar-se em local incerto e não sabido.

O impetrante a
duz que a decisão
que decretou a custódia do
paciente, é carente de
fundamentação idônea
,
sobretudo porque
a

denúncia
teria sido
baseada
em
mensagens de texto e áudio, extraídas do celular da
suposta vítima, cujas falas
[da ofendida]
teriam sido apagadas “
na tentativa de transformar o paciente num criminoso que ameaça e atenta contra a dignidade da mulher
.
”

Sustenta ser devida a revogação do decre
to prisional
do paciente
, na medida em que
“
desde quando da decretação da Prisão Preventiva, vê-se como sendo por demais moroso o procedimento da providência
elucidatória
dos fatos
”
;
aduzindo,
ademais,
que a prisão preventiva
do favorecido
perdeu o objeto, tendo em vista que
“
a pessoa que figura como vítima nesta trama, não reside mais no município, tendo endereço não sabido, mas o que se sabe é que ela mora na região de Cáceres
”
, de modo que não estão mais presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
;
e que não está
foragido da justiça
,
esclarecendo
que
“o relato do Oficial de Justiça quanto à sua esquiva de ser intimado, revela parcialidade por este Serventuário que o procurou, quando o Impetrante
estava em outro endereço, trabalhando e sem conhecimento do que estava acontecendo
”
, além disso, por ter constituído advog
ado,
este fará com que compareça a todos os atos processuais
.

Forte nas razões acima
consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi
in
deferido
pelo Desembargador João Ferreira Filho
, em sede de plantão judiciário
(
ID
114436498
)
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115142476
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, destacando que a denúncia em desfavor do paciente foi recebida em 19 de janeiro deste ano e que
ele [o paciente]
continua em local incerto e não sabido.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
11
5831463
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação
e
dos requisitos legais autorizadores à prolação
do decreto

de
prisão preventiva do paciente, bem como
da
quel
e
s
que indeferiram o
s
pleito
s
de
sua
revogação
, impõe-se ressaltar que essas teses não
podem ser acolhidas,
eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo favorecido;
bem como a conveniência da instrução criminal.

A propósito, eis
a íntegra das decisões

prolatadas pelo juízo de primeiro grau:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

Vistos
,

Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público, objetivando a decretação da prisão preventiva em desfavor de
JOEL MEDEIROS DE LIMA
sob o argumento de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Pois bem.

De proêmio,
noto que ofensor foi cientificado via WhatsApp pelo Oficial de Justiça acerca do deferimento das medidas protetivas no dia 05/10/2020, às 12h07min, conforme certidão aportada aos autos (Id. 40532430).

Assim, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar
,
o caso concreto demonstra que as medidas alternativas não foram suficientes ao trato da questão
, cenário que se amolda à orientação do STJ, segundo a qual, “evidenciado que o recorrente, mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltou a ameaçar a vítima, demonstrada está a imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida”[1] , solução agasalhada no art. 313, III, do CPP.

De um lado, o “fumus
comissi
delicti” está evidenciado não só na palavra da vítima, mas também nos áudios e prints trazidos aos autos, documentos esses que revelam, por sua vez, o próprio “periculum
libertatis
”, plasmado na necessidade de
garantir a integridade física da vítima
, cenário que já vulnera, por si só, a
ORDEM PÚBLICA
.

Com efeito, para
além dos áudios trazidos aos autos, em que mesmo após o deferimento das medidas protetivas em favor da vítima, o ofensor estaria descumprindo-as isso por que estaria enviando áudios via WhatsApp, noto também que a vítima compareceu perante a Delegacia de Polícia em três oportunidad
es nos dias 6, 19 e 27/10/2020.

No dia 19/10/2020 a vítima declarou, grosso modo, que o ofensor não a deixa em paz, ameaçando-lhe de morte por ligações e via WhatsApp. Relata ainda que no final do mês de setembro do corrente ano sofreu cárcere privado e, além disso, o ofensor possui várias armas de fogo.

Já no dia 27/10/2020 a vítima declarou na Delegacia de Polícia, grosso modo, que apesar do deferimento das medidas protetivas em seu favor, o ofensor vem lhe perseguindo e lhe ameaçando e, no mesmo dia (27/10/2020), compareceu na Promotoria de Justiça declarando, grosso modo, que o ofensor profere ameaças contra si e seus familiares, afirmando que “vai acabar com sua vida” e “ainda vai ver Adriana em uma cadeira de rodas”, bem como irá tirar seu bem mais precioso “referindo-se ao neto da vítima, de apenas cinco anos de idade”.

A vítima continuou relatando que no dia 22/10/2020 estava no Posto
Simarelli
, ocasião em que o ofensor teria aproximado e avançado pra cima dela com um carro, o que a fez sentir-se intimidada e no dia 23/10/2020 o ofensor teria ido até sua residência e ficado “observando-a em uma distância inferior a cinquenta metros” sem seu consentimento.

E,
os áudios trazidos autos denotam, aparentemente, ameaças à vítima
, na medida em que pede “
ESQUENTA NÃO, EU TÔ NA COLA, Adriana nós vamos conversar tá
”; “
EU TOU BEM PERTINHO DO CÊS TÁ ESQUENTA NÃO
,
agorinha eu chego onde
cês
tá, entendeu? EU JÁ
TOU VENDO O
CÊS, tá
”; “
NÃO ADIANTA O CÊ CORRER NÃO

ou que NÓS
TÁ NA SUA BOTA JÁ, NA CAPTURA EIM, NA HORA QUE NÓIS ACHAR o BAGUIO VAI FICAR TENSO NO SEU NOME
EIM, pode ficar ligeira
eim
, NÃO VACILA NÃO, não vacila não porque NÓIS JÁ
ESTÁ TE CUIDANDO JÁ EIM, MOSCOU CÊ TÁ LIGADO COMO VAI FUNCIONAR O
BAGUIO no seu nome
eim
”; “
SE VOCÊ FOR BOAZINHA NADA VAI ACONTECER NADA, NADA NINGUÉM VAI SE MACHUCAR
”.

Diante desse cenário, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, III, do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do Ofensor, nada obstando posterior revisitação da prisão.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pleito ministerial
e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de
JOEL MEDEIROS DE LIMA
, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, ambos do CPP.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
, alimentando-se o BNMP 2.0.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

CUMPRA-
SE .

Juína/MT.

Vagner
Dupim
Dias

Juiz de Direito
[...].

(ID
114347490
,
p.
122
/
124
).
Destacamos
.

Primeira decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente

Vistos,

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado
JOEL MEDEIROS DE LIMA
,
sob a alegação de que desconhecia a existência de medida protetiva de urgência em seu desfavor, tendo sido surpreendido com o cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu nome e que é vítima de sua
ex-convivente
, inclusive, já registrou B.O., dando conta de que a vítima já deu azo ao descumprimento, uma vez que no dia 05/10/2020 foi até sua residência no Vale do Seringal, Segundo Assentamento no Município de Castanheira/MT e invadiu, arrombou a porta, quebrou os cadeados, causando-lhe vários danos em sua residência. Portanto, mostra-se inadequada a manutenção de sua prisão.

Ainda destacou que possui endereço certo, ocupação lícita, primário e possui bons antecedentes, ressaltando que não compareceu a nenhum ato do processo, justamente pelo desconhecimento do feito, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito.

Pois bem.

Não obstante o início do recesso forense, trata-se de pleito anterior, cabendo este magistrado deliberar sobre tal.

No caso,
sobre a alegação de desconhecimento das medidas protetivas de urgência, anoto que o segregado tomou ciência da decisão que deferiu as referidas medidas no dia 05/10/2020, às 12h07min
(Id. 40532430), conforme certidão do Sr. Meirinho acostada aos autos, in
verbis
:

“(...)
Ainda em 05/10/2020, às 12:07h, diante da recusa do suposto ofensor em dizer onde poderia ser localizado, o INTIMEI e CITEI do teor da decisão supra mencionada, através de áudio pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e também lhe enviei fotos da decisão. Mensagens e fotos que o suposto ofensor recebeu, inclusive respondeu com áudio confirmando indiretamente que estava ciente
(...)”.

Nesse toar,
não vislumbro NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial _ Id. 42923999), cujas razões faço referência “per
relationem
”
, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime,
DJe
12.11.2015).

Confira-se o trecho da decisão:

“(...) Com efeito, para além dos áudios trazidos aos autos, em que mesmo após o deferimento das medidas protetivas em favor da vítima, o ofensor estaria descumprindo-as isso por que estaria enviando áudios via WhatsApp, noto também que a vítima compareceu perante a Delegacia de Polícia em três oportunidades nos dias 6, 19 e 27/10/2020. No dia 19/10/2020 a vítima declarou, grosso modo, que o ofensor não a deixa em paz, ameaçando-lhe de morte por ligações e via WhatsApp. Relata ainda que no final do mês de setembro do corrente ano sofreu cárcere privado e, além disso, o ofensor possui várias armas de fogo. Já no dia 27/10/2020 a vítima declarou na Delegacia de Polícia, grosso modo, que apesar do deferimento das medidas protetivas em seu favor, o ofensor vem lhe perseguindo e lhe ameaçando e, no mesmo dia (27/10/2020), compareceu na Promotoria de Justiça declarando, grosso modo, que o ofensor profere ameaças contra si e seus familiares, afirmando que “vai acabar com sua vida” e “ainda vai ver Adriana em uma cadeira de rodas”, bem como irá tirar seu bem mais precioso “referindo-se ao neto da vítima, de apenas cinco anos de idade”. A vítima continuou relatando que no dia 22/10/2020 estava no Posto
Simarelli
, ocasião em que o ofensor teria aproximado e avançado pra cima dela com um carro, o que a fez sentir-se intimidada e no dia 23/10/2020 o ofensor teria ido até sua residência e ficado “observando-a em uma distância inferior a cinquenta metros” sem seu consentimento. E, os áudios trazidos autos denotam, aparentemente, ameaças à vítima, na medida em que pede “ESQUENTA NÃO, EU TÔ NA COLA, Adriana nós vamos conversar tá”; “EU TOU BEM PERTINHO DO CÊS TÁ ESQUENTA NÃO, agorinha eu chego onde
cês
tá, entendeu? EU JÁ TOU VENDO O CÊS, tá”; “NÃO ADIANTA O CÊ CORRER NÃO ou que NÓS TÁ NA SUA BOTA JÁ, NA CAPTURA EIM, NA HORA QUE NÓIS ACHAR o BAGUIO VAI FICAR TENSO NO SEU NOME EIM, pode ficar ligeira
eim
, NÃO VACILA NÃO, não vacila não porque NÓIS JÁ ESTÁ TE CUIDANDO JÁ EIM, MOSCOU CÊ TÁ LIGADO COMO VAI FUNCIONAR O BAGUIO no seu nome
eim
”; “SE VOCÊ FOR BOAZINHA NADA VAI ACONTECER NADA, NADA NINGUÉM VAI SE MACHUCAR”. Diante desse cenário, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, III, do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do Ofensor, nada obstando posterior revisitação da prisão. Ante o exposto, ACOLHO o pleito ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOEL MEDEIROS DE LIMA, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, ambos do CPP. (...)”.

No mais, registro que os predicados pessoais, como sabido, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira: “(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ)
(...)”[
1] (grifo nosso).

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado
.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juína/MT.

Assinado eletronicamente

Va
gner
Dupim
Dias

Juiz de Direito.

(
D
ecisão prolatada em 20.12.2020, extraída das informações da autoridade coatora,
ID 115142476, p. 10/12)
.
Destacamos

Segunda
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente

Vistos,

Diante da certidão aportada aos autos (Id. 69068909), dando conta de que a vítima informou que “o requerido entra em contato com ela através de numerais diferentes, sendo o mais recente (66) 9 9643-3254, ocasião em que promove torturas psicológicas em desfavor dela”, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva de JOEL MEDEIROS DE LIMA
, cabendo aos órgãos de persecução penal confluir as provas das mensagens aludidas pela vítima.

No mais,
não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” das decisões judiciais anteriores _ Ids. 42923999 e 46511772), cujas razões faço referência “per
relationem
”
, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus n. 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime,
DJe
12.11.2015).

OFICIE-SE à Autoridade Policial para que CUMPRA imediatamente o mandado de prisão no endereço fornecido nos autos (Id. 69068909), atualizando-se no BNMP
.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE a vítima.

CUMPRA-SE.

Juína/MT.

Assinado eletronicamente

Vagner
Dupim
Dias

Juiz de Direito

(D
ecisão prolatada em 2
3
.1
1
.202
1
,
ID
114347490
, p. 1
8
/1
9
)
.
Destacamos

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, supostamente, perpetrado
s
por ele,
consubstanciada no
modus operandi
empregado na
s
conduta
s
criminosa
s
,
como também pela
necessidade de
se
resguardar a integridade física e psíquica da ofendida
. A
lém disso,
o
magistrado
manteve
a aludido
decreto prisional
em razão de o favorecido
ter continuado a ameaçar a vítima
, deixando de cumprir as determinações da medida protetiva,

como também por se
encontrar em local incerto e não sabido, nitidamente
tentando
se furta
r
da reponsabilidade
pelos atos praticados
,
circunstâncias que constituem elemento objetivo identificador do
periculum
libertatis
.

É importante registrar
, ainda nesse diapasão,
que conquanto a prisão do pac
iente tenha sido decretada há mais de um ano
(
23
de novembro de
2021
)
,
ao indeferir
o
segundo
pedido
de revogação, o magistrado, além de
afirmar que
não h
ouve
elemento novo a ensej
ar a revisão da decisão que decretou a prisão

do favorecido
,
ressaltou
o texto da

certidão
juntada
nos autos
principais

“
dando conta de que a vítima informou que ‘o requerido entra em contato com ela através de numerais diferentes, sendo o mais recente (66) 9 9643-3254, ocasião em que promove torturas psicológicas em desfavor dela
’
”
,

ficando patente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública
,
diante da sua reiteração delitiva
.

(
ID
114347490
, p.
18
)

Aliás, a
cerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados
pelo
agente
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

2. A alegada nulidade de decretação de ofício da prisão preventiva, sem audiência de custódia, não foi debatida pelo Tribunal de origem, descabendo a esta Corte inaugurar a apreciação da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

3.
Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 589.622/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA.
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado.

3
. No caso, o acusado descumpriu medida protetiva imposta nos autos, vez que continuou a enviar mensagens com ameaça de morte à ofendida, circunstância que denota a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social
.

4.
A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva são indicativas do periculum
libertatis
exigido para a constrição processual.

5. O paciente não se apresentou ao Juízo por ocasião da audiência de admoestação e,
passado
mais de um ano da ordem constritiva, não há notícias do cumprimento do respectivo mandado de prisão, ainda se encontrando o agente em local incerto, circunstância que evidencia o seu descaso com a apuração dos fatos e a intenção de furtar-se à ação da Justiça.

6. A evasão do distrito da culpa que ainda perdura, é fundamentação que reforça a necessidade da custódia antecipada na hipótese dos autos, também com o fim de garantir a aplicação da lei penal.

7. A tese referente à autoria das mensagens enviadas à ofendida demanda o reexame aprofundado de fatos e provas, o que não pode ser dirimido na via sumária eleita. Ademais, a matéria não foi apreciada pela Corte de origem, o que obsta o exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

9. Ordem denegada.

(
STJ,
HC 532.065/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019)
.

Destacamos

De outro viés,
a despeito de o
impetrante sustent
ar
que
a decisão
que decretou a prisã
o

preventiv
a do paciente
perdeu o seu objeto, em razão
de a
vítima ter mudado de cidade,
além
de
não
ter sido juntada
prova
dessa
assertiva,
constata-se
que,
no dia
1º de dezembro de 2021, a ofendida entrou em contato telefônico com a gestora da

3ª Vara d
a Comarca de
Juína
/MT
, informando que “
está fazendo uso de medicação controlada e acompanhamento com CAPS de Juína
”, de modo que
essa afirmação

não
se sustenta, além de não ter sido submetida ao
crivo do
juízo
da
pr
imeira instância, configurando
inegável supressão de instância.

(
ID 114347490, p. 10
)

Além do mais,
depreende-se da
peça informativa
que está no
ID

115142476
, que o paciente foi denunciado pelos crimes de estupro e ameaça no âmbito doméstico, tipificados
nos art. 213,
caput
, c/c
art.
226, II, e
art.
147, na forma do art. 69 do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, tendo
sido recebida
a
denúncia
em 19 de janeiro de 2022.

De outro ângulo, em que pese o
impetrante
ter
aleg
ado
que o paciente
não está foragido
; bem como
que
“o relato do Oficial de Justiça quanto à sua esquiva de ser intimado, revela parcialidade por este Serventuário que o procurou, quando o Impetrante estava em outro endereço, trabalhando e sem conhecimento do que estava acontecendo
”, é importante destacar que
, mais uma vez, suas
assertivas não
têm consistência
.

Isso porque ficou comprovado que o paciente, há mais de um ano, tem
pleno
conhecimento
da decretação da sua prisão cautelar
e que os fatos denunciados pela vítima estavam sendo apurados, tanto é que,
mediante advogado constituído
, postulou
por duas vezes

a
revogação do decreto prisional, sem, contudo, se apresentar
à
autoridade policial para esclarecer as acusações que pesam contra
sua pessoa
, situação que demonstra, claramente, que
ele
está tentando esquivar
-se

de ser responsabilizado
pela prática dos
atos
narrados na denúncia
.

S
e isso não bastasse,
é imperioso destacar a informação prestada pel
o
magistrad
o

exteriorizada no
ID
115142476
,
segundo a qual o
mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não foi cumprido até o momento,
estando, pois, em lugar incerto e não sabido.

Assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Dessa forma, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime e pela sua reiteração delitiva, pois continua ameaçando a vítima
.

Por derradeiro, embora o impetrante
assevere
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Joel Medeiros de Lima
;
por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022